Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714855-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O A agravante MARIA NILVA PEREIRA ROCHA, intimada para recolher as custas processuais (ID 57972332), não atendeu a ordem, porém, requer a reconsideração da decisão que analisou a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o cancelamento da distribuição por ausência de pressuposto válido. No caso, determinada a comprovação da necessidade da benesse requerida, não restou atendida, diante da apresentação de documentos considerados insuficientes. Porquanto a agravante tenha juntado contas de água e luz e a cópia de sua CTPS, que ensejam provável hipossuficiência, na origem, a magistrada consignou situação que confronta com as alegações aqui expostas e que impende ser considerada. Confere-se (ID 164789627 da origem): “Somente perante este Juízo, a Autora ajuizou cinco ações revisionais de financiamento de veículos: 0701899-54.2023.8.07.0021, 0701777-41.2023.8.07.0021, 0701984-40.2023.8.07.0021, 0702280-62.2023.8.07.0021, 0701673-49.2023.8.07.0021, em todos eles houve a assunção de obrigações de pagamento de parcelas, aquisição de diversos veículos e informação de rendimentos às instituições financeiras que não condizem com a hipossuficiência alegada. Há nos autos, portanto, evidências que a Autora pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, razão pela qual indefiro a concessão da gratuidade de justiça.” Nesse sentido, evidenciada situação que não se coaduna com o pedido formulado neste recurso, a decisão que determinou o recolhimento das custas deve ser mantida e, uma vez não atendida, a inadmissão é medida que se impõe. Portanto, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade pela inobservância de requisito objetivo, qual seja, o recolhimento das custas recursais, a teor do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator